Tribunal: TJDFT
Processo: 0702109-89.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0702109-89.2019.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: STEFANE ODETE GARCIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o processamento do Agravo em Recurso Extraordinário. A decisão que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, o fez com base nos seguintes fundamentos: a) a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, diante da ocorrência de deserção desafia agravo interno, por ser decisão monocrática de relator; b) constitui erro grosseiro a interposição do agravo assentado no art. 1.042 do CPC para impugnar decisão de presidente de turma que não conheceu do Recurso Extraordinário. Em suas razões recursais, a autora agravante defende a tese de que contra decisão monocrática da presidência de turma recursal que não admite recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, V do CPC, cabe Agravo em Recurso Extraordinário, na forma do § 1o do art. 1.030 c/c art. 1.042 do CPC, limitando-se a hipótese de cabimento do agravo interno apenas em decisões da Presidência que versarem sobre matéria de repercussão geral. Foram apresentadas contrarrazões. Decido. Assiste razão em parte a recorrente. A sistemática do duplo juízo de admissibilidade dos Recursos Extraordinários foi pacificada por meio da Lei no 13.256/2016 que alterou o Código de Processo Civil de 2015 nesse ponto. Assim, por expressa disposição do art. 1.030, cabe juízo de admissibilidade na origem, pela Presidência da Turma Recursal recorrida, a qual caberá adotar, dentro da realidade processual dos autos, os seguintes provimentos judiciais: 1) negar seguimento a RE cuja questão constitucional discutida já tenha sido apreciada pelo STF e reconhecida a inexistência de Repercussão Geral, ou RE interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o tema de Repercussão Geral fixado pelo STF (art. 1.030, I, a), 2) encaminhar o processo ao órgão julgador para juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir de entendimento do STF fixado em regime de Repercussão Geral (art. 1.030, II), 3) sobrestar os recursos que versarem sobre controversa de caráter repetitivo ainda não decidida pelo STF (art. 1.030, III), 4) selecionar recurso representativo da controvérsia constitucional com argumentação abrangente e discussão a respeito (art. 1.030, IV) ou, por fim, 5) realizar o juízo de admissibilidade quanto aos demais pressupostos recursais gerais e específicos, isso é, tempestividade, preparo, adequação, prequestionamento, esgotamento da via recursal ordinária, objeto do recurso tratar de matéria de direito. Diante das hipóteses 1 e 3 caberá agravo interno, na forma do § 1o do art. 1.030 c/c art. 1.021, ambos do CPC, por outro lado, na hipótese do item 5 caberá Agravo em Recurso Extraordinário - ARE, com espeque no § 1o do art. 1.030 c/c art. 1.042, do mesmo dispositivo legal. O ARE não comporta juízo de admissibilidade na origem, mas mero juízo de retratação, conforme estabelece o § 4o do art. 1.042 do CPC. Inexistindo a retratação, o agravo será remetido ao STF, se constantes os requisitos das alíneas do inciso V do Art. 1.030 do CPC. Na hipótese específica dos autos, por se tratar de decisão que negou seguimento ao Recurso Ordinário com fundamento, entre outros, na ausência de preparo (item 5), é cabível, na espécie, o Agravo em Recurso Extraordinário. Isso posto, realizo o juízo de retratação, neste particular, na forma do art. 1.021 § 2o do CPC. Todavia, a ausência de preparo não foi o único fundamento da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. Conforme constou do quinto parágrafo da decisão de ID 19959706, não há repercussão geral da matéria, o que impediu o processamento do recurso, com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Diante do que estabelece o enunciado no 77 da I Jornada de Direito Processual Civil do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal: “Para impugnar decisão que obsta trânsito a recurso excepcional e que contenha simultaneamente fundamento relacionado à sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC) e fundamento relacionado à análise dos pressupostos de admissibilidade recursais (art. 1.030, V, do CPC), a parte sucumbente deve interpor, simultaneamente, agravo interno (art. 1.021 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos recursos repetitivos ou repercussão geral e agravo em recurso especial/extraordinário (art. 1.042 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos fundamentos de inadmissão por ausência dos pressupostos recursais. O STF se posicionou pela aplicação do enunciado no 77 do CJF quando se tratar de decisões complexas, em que o Tribunal ou Turma Recursal, no juízo de admissibilidade a quo dos Recursos Extraordinários, nega seguimento em razão de estar a decisão recorrida em consonância com precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e, por outro lado, obsta o seguimento por questões de natureza processual para os demais pontos, in verbis: “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO, PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÃO REMANESCENTE: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO AGRAVADA. 1. O órgão julgador pode receber como agravo interno os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Ao proceder ao juízo de admissibilidade de Recurso Extraordinário com capítulos independentes e autônomos, o Tribunal de origem aplicou precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e óbices de outra natureza para os demais pontos. 3. As decisões de admissibilidade com esse perfil têm sido apelidadas de mistas (ou complexas). 4. Tais decisões comportam duas espécies de recursos: agravo interno quanto às matérias decididas com base em precedente produzido sob o rito da repercussão geral (CPC, art. 1.030, § 2o); e agravo do art. 1.042 do CPC quanto aos aspectos resolvidos por outros tipos de fundamentos. 5. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 6. Embora cabível quanto aos outros óbices, o recurso não merece prosperar. Não pode ser conhecido o agravo do art. 544 do CPC/1973 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.” (ARE 1077379 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 20-03-2018 PUBLIC 21-03-2018) A recorrente não interpôs agravo interno contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso por ausência de repercussão geral já reconhecido pelo Supremo, ponto capaz, por si só, de manter a decisão que negou seguimento. A ausência de impugnação específica em relação a cada capítulo decisório gera incontornável ausência de interesse recursal, porquanto não presentes a necessidade e a adequação da pretensão recursal. Por tais razões, NÃO CONHEÇO do Agravo em Recurso Extraordinário interposto. Quanto aos Embargos de Declaração Opostos pelo réu embargante na peça de ID 25028716, em face de Acórdão em Recurso Inominado que não fixou honorários advocatícios, há cristalina intempestividade, uma vez que o Acórdão prolatado foi publicado em 04/11/2020 e os embargos de declaração opostos em 22/04/2021. Ainda que o embargante defenda tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, o ponto alegadamente omisso é de interesse exclusivo do patrono do réu, por se tratar de verba de caráter alimentar deste, que, se não fixada em juízo diante da sucumbência da parte contrária, deve ser requerida a tempo e modo sob pena de preclusão temporal. Por tais razões, deixo de remeter os embargos de declaração opostos ao relator do Acórdão em Recurso Inominado, porquanto manifestamente intempestivo. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 28 de maio de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal